Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727147-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RG TRANSPORTADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (0009597-44.2016.8.07.0007) movida em desfavor de RG TRANSPORTADORA LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta via INFOJUD e BACENJUD nos seguintes termos: “O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI em relação ao executado. É bem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); as administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço do Fisco, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso em exame, depois de cruzar todas essas informações financeiras do executado, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal dele, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo, quanto ao processamento das respectivas DIRPF. Nesse contexto, também a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CCS Bacen, quanto a consulta à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos têm demonstrado a este Juízo que a pretensão não tem nenhuma utilidade para a localização de bens, pois a higidez financeira do executado, ou a falta dela, foi amplamente verificada nos autos por intermédio da quebra do sigilo fiscal, bem como das pesquisas realizadas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e eRIDF. Ou seja, a medida pleiteada é mesmo de todo inócua e, para o caso, só vem a incrementar o número de atos processuais e o volume do processo, sem falar no efeito colateral de retardar o andamento doutros feitos para acudir diligências inúteis neste. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente". (ID 133267708.) No agravo interposto, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD (Receita Federal), a fim de localizar bens em nome dos agravados, assim com ao BACENJUD. Em suas razões, o agravante afirma que “apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução”, contudo a consulta em órgãos públicos foi indeferida. Defende, entretanto, que “trata-se de medida essencial ao prosseguimento da demanda, não cabendo o indeferimento de pesquisas”. Assim, sustenta que o indeferimento do pleito “fere, entre outros, o Princípio da cooperação, da utilidade, haja vista que o credor necessidade de informações que somente o Juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis”. (ID 38312833.) É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 38312835.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, decorrente da conversão da ação de busca e apreensão, por meio da qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 192.509,85, decorrente do inadimplemento do contrato de cédula de crédito pessoal n° 0910375-9. (ID 13816816.) Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD e INFOJUD (Receita Federal). O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. Do mesmo modo, o BACENJUD também constitui instrumento de cooperação importante para a efetividade da execução. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Assim, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), bem como ao INFOJUD (Receita Federal), quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Ao que consta dos autos, a última pesquisa ao sistema BACENJUD ocorreu em 18/11/2019. (ID 50038762.) Com efeito, considerando o decurso do prazo de mais de 2 (dois) anos, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD/BACENJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “(...) Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) – g.n. No caso dos autos, além de inexistir consulta à última declaração de bens do executado, via INFOJUD (Receita Federal), já foram realizadas inúmeras tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas as pesquisas pelos sistemas RENAJUD (ID 107154460), BACENJUD (ID 50038762) e ERIDF (ID 50038770). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização do executado e de seus bens, admissível consulta à declaração de bens (INFOJUD), como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “(...) A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). Portanto, inexistindo notícia nos autos quanto à consulta a última declaração de bens do executado, via INFOJUD (Receita Federal), assim como ausente abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido formulado, considerando-se que a última pesquisa ao sistema BACENJUD ocorreu a mais de 2 (dois) anos, assiste razão ao agravante. Defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD/BACENJUD. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 17:06:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador